Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-30.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014298-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE CASTRO DE JESUS - CPF: 022.083.141-66 (APELANTE), MARIA ALICE CASTRO DE JESUS - CPF: 022.083.141-66 (APELADO), GEOVANE DA SILVA FIDELLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014298-30.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Maria Alice Castro de Jesus.

Apelado
: Geovane da Silva Fidellis.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega.

A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014298-30.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Maria Alice Castro de Jesus.

Apelado
: Geovane da Silva Fidellis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Alice Castro de Jesus
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos
da a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e dano moral movida em face de
Geovane da Silva Fidellis
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que o requerido transfira a propriedade da motocicleta objeto de discussão nos autos, para o seu nome, junto ao DETRAN/MT; bem como para condenar o requerido ao pagamento de metade dos valores devidos para a quitação do IPVA, devendo a outra metade ser suportada pela autora; por fim, condenar o requerido ao pagamento integral dos licenciamentos devidos e não pagos, após a tradição do bem, além do pagamento integral das multas que recaem sobre a motocicleta a partir de sua posse.

Inconformada, a
apelante recorre sustentando, em suma, que no ano de 2011 vendeu a motocicleta Honda Biz 125 ES, de placa NPG7645, todavia, tomou conhecimento em 2019, que havia multas em seu nome. Ocorre que a tradição do veículo teria sido efetuada em 2011, portanto, sendo entregue a posse do veículo, ficou pendente apenas a transferência junto aos órgãos competentes, sendo culpa exclusiva do apelado a ausência de cumprimento do procedimento administrativo.

Defende que o STJ tem entendimento pacificado que, nos casos em que comprovada a tradição do veículo, a regra da solidariedade sofre mitigação. Assim, tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como no presente caso, sendo o apelado o responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual. Requer a reforma da r. sentença.

O apelado, através de curadoria especial, apresentou contrarrazões por negativa geral, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219281896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014298-30.2019.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Maria Alice Castro de Jesus.

Apelado
: Geovane da Silva Fidellis.

V O T O

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e dano moral
,
movida por Maria Alice Castro de Jesus contra Geovane da Silva Fidellis.

A autora
alega, em síntese, que no ano de 2011
vendeu uma motocicleta marca/modelo Honda Biz 125 ES, placa NPG 7645, RENAVAM 265225256, para o Sr. Leandro Leite da Cruz, que antes de falecer, revendeu o veículo para o requerido Geovane. Afirma que após a venda, a autora seguiu normalmente com sua vida, até que no dia 27.08.2019, ao se dirigir ao Detran/MT para outro motivo, verificou a existência de multas em seu nome decorrente do veículo que havia vendido anteriormente.

Afirma ter sido surpreendida com a situação, inclusive com a quantidade de multas realizadas em seu nome, motivo pelo qual procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Além disso, dirigiu-se até o DETRAN, no setor de apreensão de veículos, onde obteve o auto de apreensão da moto no ano de 2014, comprovando a posse e responsabilidade do requerido.

Por tal motivo, ajuizou a demanda requerendo a procedência no sentido de determinar que o requerido transfira a propriedade da moto para o seu nome, efetuando o pagamento de todos os encargos e tributos; ainda, para que seja oficiado ao DETRAN para que promova a transferência das multas e demais encargos que incidiram sobre o veículo após a venda ocorrida no ano de 2011 para o nome do réu Geovane da Silva Fidellis, bem como eventuais pontos que constem na CNH da parte autora a partir da referida data; por fim, condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A parte ré não foi localizada, sendo citada por edital e apresentada contestação através de curador especial, por negativa geral (id.

219281883).

Após regular tramitação processual, a Magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que o requerido transfira a propriedade da motocicleta objeto de discussão nos autos, para o seu nome, junto ao DETRAN/MT; bem como para condenar o requerido ao pagamento de metade dos valores devidos para a quitação do IPVA, devendo a outra metade ser suportada pela autora; por fim, condenar o requerido ao pagamento integral dos licenciamentos devidos e não pagos, após a tradição do bem, além do pagamento integral das multas que recaem sobre a motocicleta a partir de sua posse.

Não concordando com o édito judicial, a apelante recorre sustentando que desde 2011 vendeu a motocicleta e, conquanto não comunicada a transferência do veículo ao Detran, se o bem sabidamente não mais lhe pertence, não é razoável que sofra restrições ou atos de cobrança em decorrência do inadimplemento de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição, não havendo falar em solidariedade quanto
ao pagamento dos débitos. Afirma que sendo entregue a posse do veículo, ficou pendente apenas a transferência junto aos órgãos competentes, sendo culpa exclusiva do apelado a ausência de cumprimento do procedimento administrativo

Defende que o STJ tem entendimento pacificado que, nos casos em que comprovada a tradição do veículo, a regra da solidariedade sofre mitigação. Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, no sentido de afastar a solidariedade imputada na sentença.

Pois bem. É cediço que a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que o artigo 123, §1º, do CTB dispõe que é do novo proprietário a obrigação de providenciar a transferência do automóvel. Porém, também há previsão no art. 134 do CTB de que pertence ao antigo proprietário o dever de comunicar ao Detran a alienação do bem.

Assim, em que pese a apelante não tenha observado o citado artigo, é importante salientar que a jurisprudência tem mitigado o alcance de tal regra,
de modo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser reconhecida apenas quando não demonstrada a efetiva alienação do veículo.

In casu,
tenho que a autora desincumbiu do seu ônus (art. 373, inc. I, do CPC), mormente juntando auto de apreensão da motocicleta em posse do réu (id. 219281840), denotando a tradição do veículo e que as multas não foram por ela cometidas.

A propósito, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, confira:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03).

2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.832.627/SP, Primeira Turma, Rel. Manoel Erhardt – Des. Convocado TRF-5ª Região, j. 17.5.2021 - negritei).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/RS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação, requerendo fosse declarada a inexistência de débitos junto ao ora agravante, decorrentes do não pagamento da taxa de licenciamento de motocicleta, referente ao período posterior à venda do veículo.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição" (STJ, AgInt no AREsp 881.250/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2016).

Assim, "a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação"
(STJ, REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017). IV. Agravo interno improvido.
”

(AgInt no REsp n. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019 - negritei).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição, e considerando que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve o mesmo responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, os desgastes a título de danos morais quanto ao recebimento de multas de trânsito e pontos na carteira de habilitação, bem como inscrição no Serasa demonstram que a situação vivenciada pelos requerentes ultrapassou o mero dissabor, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido em razão de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

A indenização por danos materiais é cabível quando restar comprovado o efetivo dano aos requerentes, o que não restou evidenciado nos autos
.” (RAC n.º 1006894-37.2021.8.11.0040, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023 – destaquei).

“
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Precedentes e Súmula 585 do STJ.

A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável
.”
(RAC n.º 1007429-65.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.08.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, devendo ser afastada a responsabilidade solidária da autora/apelante, imposta na sentença, para pagamento dos débitos referentes ao IPVA e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade e incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024